Tribunal: TJMT
Processo: 1002369-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002369-35.2021.8.11.0000
PACIENTE: WELINGTON SEBASTIAO DE AMORIM
IMPETRANTE: TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Tamilles Emanuelly Lima de Souza, em favor de Weligton Sebastião de Amorim, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT.
Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática do crime de ameaça e pelo descumprimento de medida protetivas.
Em confuso arrazoado, sustenta que não estariam presentes os requisitos para a concessão de medida protetivas, como também não seria aplicável ao caso as normas protetivas da Lei n. 11.340/06, além de que o paciente seria pessoa de boa índole.
Sustenta, ainda, que o paciente teria direito a prisão domiciliar, por ter sido contaminado pelo COVID-19. Ao final, postula também a concessão de progressão de regime antecipada.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 76498494).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa do paciente, o qual deliberadamente teria descumprido medidas protetivas de urgência.
Há uma relação familiar na qual é inteiramente aplicável as disposições da Lei n. 11340/2006, sendo de manifesta improcedência a irresignação defensiva, neste aspecto.
Ademais, o paciente teria sido contaminado com o COVID-19 em dezembro de 2020, não havendo comprovação concreta de situação de extrema debilidade, a autorizar a concessão de prisão domiciliar.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator